Tribunal: TJMT
Processo: 1000613-33.2018.8.11.0020
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000613-33.2018.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 285.713.801-63 (EMBARGADO), ARIELLY OHANA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 045.379.531-52 (ADVOGADO), LUCINEIDE FLAVIO DE CARVALHO - CPF: 535.423.121-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000613-33.2018.8.11.0020

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - VALIDADE AFASTADA - ALEGADA OMISSÃO - DEVOLUÇÃO DE VALORES - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a contratação do empréstimo, torna-se indevido o débito efetivado no benefício previdenciário, condição que afasta a validade do contrato.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000613-33.2018.8.11.0020

Embargos de Declaração no 1000613-33.2018.8.11.0020

Embargante
:
Banco BMG S.A.

Embargada
:
Ana Ferreira de Souza

2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Banco BMG S.A.
de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao apelo do ora embargante, assim ementado:

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - ART. 373, II, CPC - VALIDADE AFASTADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não verificada a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto produzidas as provas necessárias ao deslinde do caso, máxime porque o pedido de expedição de ofício não encontra respaldo na legislação, já que se trata de diligência que não compete ao juízo.

Não comprovada pela instituição financeira a contratação do empréstimo, torna-se indevido o débito efetivado no benefício previdenciário, condição que afasta a validade do contrato, bem como enseja a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Embargos
(Id. 64309489): Alega que o acórdão é omisso com relação ao valor liberado à embargada, por meio de transferências eletrônicas (TED).

Afirma que restou comprovado o recebimento pela autora de R$ 2.970,00.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados e determinar a devolução dos valores pela embargada ou então a compensação/abatimento.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 66165983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000613-33.2018.8.11.0020

Embargos de Declaração no 1000613-33.2018.8.11.0020

Embargante
:
Banco BMG S.A.

Embargada
:
Ana Ferreira de Souza

2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia

V O T O

Os embargos de
Banco BMG S.A.
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que deu parcial provimento ao apelo do ora embargante.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está omissa, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação à contratação, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e manteve a sentença que declarou a nulidade dos contratos.

Extrai-se trecho do acórdão que tratou a matéria:

“(...) Insta salientar que nenhum dos requeridos apresentou contrato assinado entre as partes, de forma a comprovar as supostas contratações.

Assim, embora os bancos requeridos tenham apresentado as documentações descritas, vale dizer que esses documentos não se revelam satisfatórios a emprestar validade ao negócio jurídico que ensejou o desconto no benefício previdenciário da parte autora, mormente porque sequer há prova efetiva da contratação.

Dessa forma, verifica-se que os bancos requeridos, ora apelantes, não se desincumbiram dos ônus de comprovar a legalidade dos descontos, nem mesmo a existência e regularidade da relação jurídica, fato que torna as cobranças indevidas.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que realizou descontos no benefício previdenciário da autora referente a empréstimo não contratado.

Os bancos requeridos não produziram prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na conta corrente da autora.

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de manter a sentença recorrida, na parte em que declarou a nulidade dos contratos, porém reforma-la no ponto em que determinou a restituição em dobro dos valores descontados, porquanto é caso de determinar a restituição, na forma simples, dos valores descontados indevidamente. (...)”.

Nota-se que foi afastada a validade da contratação, porquanto ausentes a comprovação de que houve a contratação, de modo que não é caso de devolução de valores ao banco.

Assim, em que pese as alegações apresentadas pela embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
, porque ausentes os vícios apontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020